Tribunal: TJDFT
Processo: 0721342-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0721342-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLEICIANE PIRES ORNELAS COSTA AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A Decisão Trata-se de agravo de instrumento interposto por Gleiciane Pires Ornelas Costa contra a decisão interlocutória da Vara Cível de Planaltina que, em ação de conhecimento, indeferiu a gratuidade de justiça pleiteada (proc. no 0704246-16.2020.8.07.0005, ID no 65116864, págs. 1-3 e ID no 65789639, pág. 1). A agravante pleiteia a concessão da gratuidade de justiça argumentando que não teria condições financeiras de arcar com as demais despesas da demanda, sem prejuízo da sua subsistência ou de sua família. Emenda apresentada (ID no 17762070, págs. 1-10). É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No dia 19/6/2020 foi proferida nova decisão nos autos originários, a qual recebeu os embargos de declaração opostos e deferiu a gratuidade de justiça à arte autora, ora agravante, nos seguintes termos (ID no 65789639): “[...] Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou comprovante de pagamento referente a guia de custas de ID 65116864. Ademais, o contracheque juntado em ID 65099802 comprova que a autora recebe renda pouco acima de R$ 2.000,00 o que comprova sua condição de hipossuficiência financeira. Recebo os embargos de declaração para modificar a decisão de ID 65116864 e conceder a parte autora os benefícios da gratuidade de justiça. Mantenho incólume os demais termos da decisão. [...]” [grifado na transcrição] A nova decisão acarretou a perda do objeto deste recurso, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO NO CURSO DO PROCESSAMENTO DO RECURSO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Quando a decisão de origem, que acarretou a interposição do agravo de instrumento, foi inteiramente retratada pelo Juízo singular, resta prejudicado o julgamento da pretensão recursal pela perda superveniente do objeto, nos termos do § 1° do art. 1.018 do CPC. 2. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO. (Acórdão 1161133, 07175888020188070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 20/3/2019, publicado no DJE: 4/4/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, não conheço o agravo de instrumento. Dispositivo Em razão da prejudicialidade, não conheço o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III do CPC. Comunique-se à Vara Cível de Planaltina, encaminhando-se cópia desta decisão. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Brasília, DF, 15 de julho de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO